Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o Juízo de origem determina emenda à inicial, para alterar o polo ativo da demanda e para que se junte as respectivas procurações, e, em seguida, a despeito do pedido de concessão de prazo para cumprimento da diligência, prolata sentença extinguindo o feito, ante o reconhecimento da prescrição, não se evidencia error in procedendo, pois o fundamento da r. sentença é independente à regularização processual. Ademais, inexiste qualquer prejuízo à parte, tendo em vista que o d. sentenciante, na r. sentença, determinou a intimação do Sindicato para proceder com a alteração do polo ativo da demanda, a fim de incluir os exequentes e excluir a entidade sindical, e a parte também foi intimada em grau recursal para o respectivo cumprimento. Preliminar de nulidade da sentença por error in procedendo rejeitada.

2. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública.

3. Na origem, os servidores públicos distritais sindicalizados do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF intentaram cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação.

4. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso.

5. A par de tal quadro, afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença instaurado em 26/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.